Tribunal: TJES
Processo: 5011379-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011379-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO GONCALVES DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PACIENTE FORAGIDO POR ANOS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
ORDEM DENEGADA.

1.
P
ara a
análise do excesso de prazo
deve-se
invariavelmente aferir

a complexidade do feito,

o
comportamento dos litigantes
e
a atuação do Estado-Juiz
,
sendo
possível constat
á-lo
quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciá
rio ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

2.
D
as informações prestadas pela autoridade dita coatora
(ID 3949133)
extrai-se

que
ao paciente é imputada a prática de homicídio qualificado ocorrido
em 03/10/2004,
cuja
denúncia
foi oferecida em
02/03/2007
,
tendo
o réu
se mantido foragido desde então e preso apenas
em
08/06/
2022,
quando fo
i
cumprido o mandado de prisão no Estado de São Paulo.

3.
A
manutenção d
o decreto prisional

revela
coer
ência
com a decisão
que
de
terminou
a
prisão
preventiva,
diante da
atitude

do paciente
de esquivar-se da justiça,
do
elevado lapso temporal
em que se manteve foragido
, sendo destacad
a a gravidade
da conduta,
motivada por ter a vítima
chamado a atenção
do denunciado
por
ficar
olhando para su
a filha.

4.
É

sólido
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que
estando
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

5
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5011379-82.
202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
ROBERTO GONÇALVES DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de

Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
R
oberto Gonçalves de Araújo

(ID
3781871
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o
Juízo
da
4
ª Vara
Criminal de
Cariacica,
que,

nos autos
da Ação Penal
nº
00
20426-76.2015.8.08.0012,
indeferiu o pedido
revogação da prisão preventiva
.

Defende

o
impetrante,
em
síntese
:
I)

a

inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, além da presença das condições favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e trabalho fixo;
II) insuficiência de provas da autoria;
III) ilegalidade da prisão preventiva;
IV)
ausência de fundamentação concreta
para a segregação cautelar; V)
ser
inaceitável a antecipação de eventual pena; VI) ausência de
periculum libertatis.

Requer, liminarmente,
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Decisão indeferindo o pedido liminar

(ID
3867359
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3949133
).

Parecer Ministerial
de lavra do
preclaro
Procurador de Justiça Criminal Sócrates
de Souza
,
opinando pela denegação da ordem

(ID
3
966580
).

Eis o
relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
2
2
de
març
o de 202
3
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5011379-82.
202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
ROBERTO GONÇALVES DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
R
oberto Gonçalves de Araújo

(ID
3781871
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o
Juízo
da
4
ª Vara
Criminal de
Cariacica,
que,

nos autos
da Ação Penal
nº
00
20426-76.2015.8.08.0012,
indeferiu o pedido
revogação da prisão preventiva
.

Defende

o
impetrante,
em
síntese
:
I)

a

inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, além da presença das condições favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e trabalho fixo;
II) insuficiência de provas da autoria;
III) ilegalidade da prisão preventiva;
IV)
ausência de fundamentação concreta
para a segregação cautelar; V)
ser
inaceitável a antecipação de eventual pena; VI) ausência de
periculum libertatis.

Requer, liminarmente,
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Foi proferida dec
isão indeferindo o pedido liminar

(ID
3867359
).

Consta dos autos que
n
o dia 21/
06/
2022 o
paciente
foi preso e recolhido à Cadeia Pública de Guarulhos I - SP, sendo recambiado
em 19/10/2022
para
o
Centro de Detenção Provisória
de
Viana II
,
onde se encontra até a presente data, em virtude de
mandado de
prisão preventiva decretada em
seu
desfavor
em
17/
02/
2016, por infração ao art. 12
1
do Código Penal c/c art. 14 da
L
ei
nº
10.826/
2003.

O impetrante alega que,
embora
o paciente
tenha estado sempre
à disposição da autoridade policial
na fase inquisitorial,
teve contra si
a
prisão decretada sem atender aos requisitos do art. 312 do CPP.

Destaca que o
denunciado
foi preso anos depois sob a alegação de que teria cometido os crimes
acima
tipificados
em
03/
10/
2004, com auxílio do corréu Josenil Luiz de Amorim.

Informa que o
paciente

tem ocupação lícita e residência fixa, família constituída, mora com sua esposa e filhos,
além de

ser
primário, de bons antecedentes, sem mácula em sua vida pregressa e
boa
conduta social.

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que
para a
análise do excesso de prazo
deve-se
invariavelmente aferir

a complexidade do feito,

o
comportamento dos litigantes
e
a atuação do Estado-Juiz
,
sendo
possível constat
á-lo
quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciá
rio ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

E ainda, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
”
(HC n
º
486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019)

D
epreende-se das informações prestadas pela autoridade dita coatora
(ID 3949133)
que
ao paciente é imputada a prática de homicídio qualificado ocorrido
em 03/10/2004,
cuja
denúncia
foi oferecida em
02/03/2007
,
tendo
o réu
se mantido foragido desde então e preso apenas
em
08/06/
2022,
quando fo
i
cumprido o mandado de prisão no Estado de São Paulo.

Após compulsar os autos, entendo que a
manutenção d
o decreto prisional

revela
coer
ência
com a decisão
que
de
terminou
a
prisão
preventiva,
diante da
atitude

do paciente
de esquivar-se da justiça,
do
elevado lapso temporal
em que se manteve foragido
, sendo destacad
a a gravidade
da conduta,
motivada por ter a vítima
chamado a atenção
do denunciado
por
ficar
olhando para su
a filha.

O
utrossim,
como se sabe,
é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

D
a mesma maneira, inviável se faz o acolhimento da tese defensiva de ausência de provas de autoria em sede de
habeas corpus
.

Ademais,
também
é
sólido
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que
estando
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

À luz de tais considerações
,
sem maiores delongas,

DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)